Tribunal: TJBA
Processo: 8012779-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012779-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: LIVIA DE ASSUNCAO MELO

Advogado(s)
:
IURI FRANCISCO DIAS CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO MÉDICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ.

2. Não é condizente, portanto, com o direito fundamental à saúde, a negativa de concessão do tratamento necessário ao paciente pelo Agrava
nte
, por entender que não se enquadra nas hipóteses legais e contratuais, o custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente d
o agravado
. Com efeito, a probabilidade do direito e o risco de dano, no presente caso, militam em favor do segurado.

3
. Cumpre observar que, mesmo não sendo possível materialmente desfazer o tratamento determinado em sede liminar, é cediço que poderá haver a condenação d
o
Recorrid
o
em indenizar o plano de saúde, na forma do art. 302, incs. I e III do CPC, considerando que o beneficiário responderá pelos prejuízos que causar à parte adversa, se houver a cessação da eficácia da medida liminar ou se a demanda for julgada improcedente.

4
. Assim, ao menos neste juízo
prima facie
, tem-se por prudente a c
oncessão

d
a tutela de urgência em favor d
o
Agrava
do
, tendo sido aferida a presença cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

Recurso conhecido e
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8012779-59.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A

e Agravad
o

LÍVIA DE ASSUNÇÃO MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22